Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de taxas condominiais. Audiência de conciliação não designada. Inexistência de nulidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por não ter sido designada audiência de conciliação.
III. Razões de decidir
3. A falta de designação de audiência de conciliação não caracteriza cerceamento de defesa, considerando que a solução consensual do conflito pode ser buscada a qualquer momento no decorrer do processo, se houver interesse de ambas as partes. O autor apelado registrou, expressamente, o seu desinteresse na conciliação em suas contrarrazões, não existindo qualquer nulidade processual a ser declarada. E o réu não demonstrou efetiva ocorrência de prejuízo com a ausência do fato.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 334.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07012061720208070008, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.08.2020
TJDFT, AI 07260352320198070000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8° Turma Cível, j. 25/03/2020